Tribunal: CARF
Processo: 11030.721359/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA DIVERGÊNCIA ENTRE O MEIO DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL E O MEIO DE PAGAMENTO EMPIRICAMENTE UTILIZADO. IRRELEVÂNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos do art. 78 do Decreto 3.000|1999, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação de regência pertinente ao Direito de Família não elege o meio de pagamento como critério determinante da aferição do adimplemento ou do inadimplemento da obrigação alimentar. Assim, se o pagamento efetivamente ocorreu por meio de transferência de recursos, ao invés de retenção em folha, a obrigação alimentar terá sido cumprida, apesar do quanto disposto no respectivo título judicial.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721359/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.263 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NETO DUARTE VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA DIVERGÊNCIA ENTRE O MEIO
DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL E O MEIO DE
PAGAMENTO
EMPIRICAMENTE
UTILIZADO.
IRRELEVÂNCIA.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos do art. 78 do Decreto 3.000|1999, “na determinação da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância
paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)”.
A legislação de regência pertinente ao Direito de Família não elege o meio de
pagamento como critério determinante da aferição do adimplemento ou do
inadimplemento da obrigação alimentar. Assim, se o pagamento efetivamente ocorreu
por meio de transferência de recursos, ao invés de retenção em folha, a obrigação
alimentar terá sido cumprida, apesar do quanto disposto no respectivo título judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721359/2011-44
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721359/2011-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/07, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física - suplementar, acrescido
de multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 5.869,42 calculados até
29/07/2011 em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual
–DAA- referente ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
A fiscalização informa às fls.05 que procedeu a glosa de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 25.504,77, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução.
Aduz que conforme acordo judicial homologado, datado de 31/07/1955, apresentado
pelo contribuinte, a pensão alimentícia foi fixada em 30% de sua renda líquida,
mediante desconto em folha.
Manifesta, ainda, que de acordo com as informações contidas nos comprovantes de
rendimentos apresentados pelo contribuinte e nas informações prestadas em DIRF
pelas fontes pagadoras não há registro de descontos a título de pensão alimentícia e,
por isto, foi glosado o valor deduzido devido à falta de comprovação do efetivo
pagamento dos valores declarados, fls. 05.
O contribuinte interpôs impugnação às fls. 02, alegando, em síntese, que:
- quando do encerramento do processo de separação restou com a atribuição de alcançar
valores de pensão a sua ex mulher, Juçara Teresinha Vieira, em numerário considerável;
- ocorre que não restou claro para a Receita Federal esta despesa, que não tem sido
descontada na fonte, mas alcançada à beneficiária, conforme relaciona;
- junta à petição os recibos assinados pela ex cônjuge;
- não cabe multa e/ou punição ao impugnante eis que estão corretas suas últimas
declarações de renda;
- a prova segue anexa;
- requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado;
anexa documentos.
É de bom grado referir que o contribuinte foi intimado através de Termo de Intimação
Fiscal, fls. 21, a apresentar documentos entre os quais destaca-se Escritura Pública,
Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos, elementos estes indispensáveis
à solução da lide.
Verifico que às fls. 10 o impugnante anexou cópia de recibo através do qual sua ex
cônjuge, Juçara Teresinha Vieira, dá quitação de R$ 25.504,77 referente ao pagamento
de pensão alimentícia relativa ao ano de 2009.
É o relatório.
A autoridade fiscal autuou o contribuinte aduzindo que de acordo com as informações
contidas nos comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte e nas
informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras não há registro de descontos a
título de pensão alimentícia e, por isto, foi glosado o valor deduzido devido à falta de
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados, fls. 05.
Com efeito, em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, mais especificamente a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721359/2011-44

Fonte) verifico que não há informação de qualquer pagamento de pensão alimentícia por
parte do impugnante.
O recibo apresentado às fls. 10 constitui-se no único elemento que tenciona provar a
efetivação do pagamento das pensões alimentícias.
Concluo que o aludido documento não prova de forma fidedigna e robusta que o
impugnante tenha efetivado os pagamentos a título de pensão alimentícia, máxime
quando não existe declaração alguma em DIRF das fontes pagadoras (Instituto Nacional
do Seguro Social e Fundação BRTPREV) atestando tais pagamentos.
Por tudo que dos autos consta, julgo assistir razão à fiscalização quando procedeu à
lavratura da Notificação de Lançamento em foco.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente, e por manter o crédito
tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias efetivamente pagas a título de alimentos ou
pensões, inclusive a prestação de alimentos provisórios, em face de normas do Direito
de Família ou as admissíveis pela Lei Civil sempre em decorrência de decisão ou acordo
judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a circunstância de o recorrente tiver adimplido obrigação alimentar fixada em título
judicial por meio diverso daquele inicialmente previsto impede a dedução dos respectivos
valores no cômputo do IRPF devido.
Dispunha o art. 78 do Decreto 3.000|1999, aplicável ao quadro fático:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721359/2011-44

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, § 3o).
A legislação de regência própria do Direito de Família não adota a forma de
pagamento como critério determinante para determinação do adimplemento ou do
inadimplemento das obrigações alimentares.
Busca-se sempre verificar a existência da satisfação da necessidade, isto é, se os
alimentandos efetivamente receberam os valores devidos. Se o pagamento ocorreu por meio
diverso, porém hábil, e.g., como transferência bancária, ao invés de retenção em folha, não há
invalidade capaz de macular o respeito à obrigação alimentar.
Dito de outro modo, o meio de pagamento é um instrumento ancilar, cuja
definição é calibrada segundo a máxima efetividade do direito alimentar.
Como a única motivação utilizada para rejeitar a dedução reduziu-se à divergência
entre os meios de adimplemento, mas nada se disse sobre a inidoneidade do recibo apresentado
pela alimentanda, deve-se restaurar o direito pleiteado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721359/2011-44

Fl. 67
DF CARF MF
Original